Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754283-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, em razão da informação constante da petição ID 57177428 e Ofício ID 57659799. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 9 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito